Tribunal: TJMT
Processo: 1028030-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028030-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS - CPF: 062.652.451-20 (PACIENTE), IONILSON PEREIRA BISPO - CPF: 580.577.651-00 (VÍTIMA), LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS - CPF: 027.813.711-30 (INTERESSADO), CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR LATROCÍNIO. MÃE DE CRIANÇA LACTENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO FECHADA EM DOMICILIAR. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E À AMAMENTAÇÃO. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra a omissão na apreciação de pedido de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, nos autos de execução penal em que a paciente cumpre pena definitiva de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o, do CP). A impetração alega excesso de prazo na análise do pleito formulado, sustentando constrangimento ilegal, tendo em vista a condição da paciente, mãe de duas crianças menores de seis anos, sendo uma lactente, nascida em 11/03/2025.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na apreciação de pedido de prisão domiciliar configura constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se a condição de mulher lactante e mãe de criança menor de 12 anos autoriza a concessão da prisão domiciliar, mesmo em regime fechado.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão domiciliar é admitida, inclusive para mulheres condenadas definitivamente, diante de circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados de filhos menores, nos termos do art. 318-A do CPP, interpretado à luz da jurisprudência do STF (HC coletivo n. 143.641/SP).

2.
A condição de lactante da paciente, com filho nascido em 11/03/2025, impõe tutela prioritária ao direito da criança à amamentação e convivência familiar, conforme art. 227
,
da CF/88, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança sobre a rigidez da execução penal.

3.
A jurisprudência dos tribunais superiores autoriza a prisão domiciliar, mesmo em caso de condenação definitiva e início do cumprimento da pena em regime fechado, quando ausente risco à ordem pública e demonstrada situação humanitária.

4.
A liminar anteriormente deferida baseou-se em elementos que permanecem válidos, não havendo alteração fática ou jurídica que justifique sua revogação.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
1. A condição de mulher lactante, mãe de crianças menores de 12 anos, autoriza a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar, quando ausente risco concreto à ordem pública. 2. A proteção integral da infância e a dignidade da pessoa humana justificam a concessão de prisão domiciliar, mesmo em caso de condenação definitiva, quando demonstrada situação excepcional. 3. A persistência dos fundamentos humanitários e constitucionais autoriza a ratificação da liminar anteriormente concedida
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 318-A, do CPP; art. 227, da CF/88; art. 2o, do ECA; art. 5o, XLIX, da CF/88; Decreto Legislativo n. 186/2008; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 249088 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025; STJ -
AgRg
no HC: 893304 PR 2024/0058712-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024;
TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1006598-33.2024.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Ary da Costa Campos em favor de
ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS
,
apontado como autoridade coatora o
Ju
í
z
o
da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000039-98.2025.8.11.0035, em razão da condenação imposta pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 3o, do Código Penal (latrocínio).

O impetrante sustenta que a paciente, condenada a 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de latrocínio, é mãe de duas crianças menores de seis anos, sendo uma delas lactente, nascida em 11/03/2025, que depende exclusivamente do leite materno.

Argumenta que a paciente respondeu ao processo em liberdade, possui residência fixa e não representa risco à ordem pública. Destaca a ausência de estrutura nos estabelecimentos penais femininos para acolhimento de mulheres lactantes, o que coloca em risco a saúde dos filhos e viola os direitos constitucionais da maternidade e da infância.

Ressalta, ainda, que há pedido de prisão domiciliar pendente de análise, e que a inércia estatal caracteriza constrangimento ilegal.

Com essas considerações, requer a conversão da prisão em regime fechado para prisão domiciliar em caráter liminar, para garantir o direito à convivência familiar e à amamentação do recém-nascido.

Liminar deferida por esta Relatoria (Id.
3
0
8389350
).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Id.
308868373
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela
concessão parcial
da ordem (Id.
310139362
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ESTEFANI
MEIRIELI
DELGADO FARIAS
, condenada pela prática do crime de latrocínio à pena de
27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores de seis anos, sendo uma delas lactente, nascida em 11/03/2025, dependente do aleitamento materno. Argumenta que a paciente respondeu ao processo em liberdade, possui residência fixa e não representa risco à ordem pública. Afirma, ainda, que os estabelecimentos prisionais femininos não oferecem condições adequadas para mulheres lactantes e que permanece sem análise o pedido de prisão domiciliar já formulado perante o juízo da execução, configurando constrangimento ilegal.

Em sede liminar, este Relator deferiu o pedido formulado pela defesa, considerando a condição de lactante da paciente e a necessidade de resguardar os direitos fundamentais dos filhos menores
, nos
seguinte
s
termos
:

(...).
Diante do exposto, nesse momento processual, embora não se ignore a gravidade dos fatos imputados à paciente, tampouco a elevada pena que lhe foi imposta, é imprescindível considerar sua condição atual: trata-se de mulher lactante e responsável por dois filhos menores de 12 anos de idade.

Nesse contexto, há um movimento jurídico e institucional — reforçado por recentes decisões do Supremo Tribunal Federal — voltado à proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade no sistema prisional, ainda que condenada por crimes graves. Tal proteção, por óbvio, se estende também aos filhos menores, de modo que a situação se revela excepcional e merece ser apreciada sob a ótica do melhor interesse da criança, fundamento que tem prevalecido na orientação dos tribunais superiores para casos dessa natureza.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20.02.2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

A propósito, o STJ julgou no seguinte sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM
HABEAS CORPUS
. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE BANGKOK E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. LIMINAR REFERENDADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR • Condicionar o exame dos pedidos de prisão domiciliar e detração de pena ao encarceramento prévio da paciente configura negativa de acesso à Justiça, contrariando as diretrizes das Regras de Bangkok e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito dos direitos humanos. • As Regras de Bangkok, elaboradas pelas Nações Unidas, recomendam a priorização de alternativas ao encarceramento para mulheres responsáveis por crianças, visando proteger tanto os direitos das mães quanto os direitos fundamentais das crianças. • A aplicação do art. 227 da Constituição Federal, que estabelece a prioridade absoluta dos direitos das crianças, justifica a concessão de medidas que impeçam a separação abrupta entre mães e filhos menores, especialmente em períodos como a gestação, puerpério e aleitamento materno. • Precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade de prisão domiciliar, por razões humanitárias, mesmo para condenados em regime fechado, considerando a tutela da dignidade da pessoa humana e situações excepcionais que envolvam a saúde e o bem-estar da prole. • A demora na apreciação dos pedidos da defesa pode gerar danos irreversíveis às crianças, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever do Estado de proteger os direitos da infância. (...). (STF - HC: 249088 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025)

Nesse sentido, entende o STJ:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR À APENADA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça expressou o entendimento de que é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, sem que tal posicionamento caracterize declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de qualquer dispositivo (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 16/3/2022). II - O Superior Tribunal de Justiça entende que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos seus filhos é legalmente presumida e, no caso, não foi demonstrada situação excepcionalíssima que possa afastar o direito da paciente à prisão domiciliar, de maneira que foi restabelecida a decisão do juízo da execução penal que deferiu a prisão domiciliar à
apenada.Agravo
regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 893304 PR 2024/0058712-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024) (grifos meus).

Nesta hipótese, o TJMT decidiu no seguinte sentido:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: EMENTA
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE RISCO ACENTUADO À ORDEM PÚBLICA. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva tanto ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143 .641/SP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado.
Na espécie, a paciente é mãe de três crianças (sendo uma delas um bebê em fase de amamentação) e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior será o prejuízo das crianças se mantidas afastadas do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que devem ser dispensados aos menores nesse período. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1006598-33.2024.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024) (grifos meus).

Com essas considerações,
DEFIRO
o pedido liminar para conceder prisão domiciliar à paciente, a qual deverá permanecer recolhida em sua residência por 24 (vinte e quatro) horas diárias, sendo vedado seu afastamento do domicílio sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida. Determino, ainda, como condição para o benefício, a submissão ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica, a ser providenciado com a brevidade possível pelo órgão competente. (...). (Id. 308389350).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Nesse contexto,
RATIFICO A LIMINAR

nos termos acim
a, porquanto, embora não se ignore a gravidade do delito praticado nem a expressiva reprimenda imposta à paciente, é imprescindível considerar sua condição peculiar de mulher lactante e mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, uma delas com apenas 5 meses, em plena fase de amamentação.

Quanto à alegação de excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar, constato que a suposta omissão do Juízo da execução foi suprida, uma vez que, conforme informado no Id. 308868373,

houve a expedição do contramandado de prisão
para cumprimento da prisão domiciliar
.

Ante o exposto, em
parcial
conson
ância com o parecer ministerial, ratifico a liminar para
CONCEDO
A ORDEM
em favor de
Estefani
Meirieli
Delgado Farias
, para converter, em definitivo, a prisão preventiva em prisão domiciliar
,
não podendo sair de sua moradia sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da medida cautelar determinada no Id.
308389350
(uso de tornozeleira eletrônica), sem prejuízo de outras que poderão ser definidas pelo juízo de origem.

Frisa-se que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025